Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713092-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO DECISÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, terceiro interessado no cumprimento de sentença (encargos de locação e honorários advocatícios sucumbenciais) proposto por BRAGMAR EMILIO BRAGA e ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO contra JOSÉ MOABIO RODRIGUES FEITOSA e KÁTIA MARIA RODRIGUES FEITOSA, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 62594517, autos originários) que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre o imóvel alienado fiduciariamente, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPOLIO DE GENTIL GODINHO em face de JOSE MOABIO RODRIGUES FEITOSA e de KATIA MARIA RODRIGUES FEITOSA, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Houve, no curso do processo, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado no 2o Pavimento do Bloco P1, da Rua P quadra Condominial QC10, Avenida Mangueiral, SHMA, registrado no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF sob a matrícula n. 116.741 (ID 48365236), em relação ao qual a Caixa Econômica Federal postula a desconstituição da penhora lançada sobre os direitos do referido imóvel, sob o argumento de que o bem se encontra alienado fiduciariamente e que não seria permitida a sua penhora (ID 51627302). Foi deferida, ademais, a penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel descrito como apartamento no 205, do Bloco A, da SQS 411, Asa Sul - Brasília, matrícula 19.128 (ID 53443079). É a síntese. Decido. Observa-se, em relação à impugnação da Caixa Econômica Federal, que é possível a penhora de direitos incidentes sobre imóvel alienado fiduciariamente (ID 46702133), conforme deferido na decisão de ID 48365236. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS INERENTES A BEM IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do atual Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1073096, 07146764720178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". O pedido da credora fiduciária deve, portanto, ser indeferido. No tocante à avaliação dos bens penhorados, verifica-se que apenas o mandado do apartamento no 205 retornou, sendo o referido imóvel avaliado em R$ 335.075,79 (ID 56695825). Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora formulado pela Caixa Econômica Federal. Intimem-se as partes acerca da avaliação do Apartamento no 205 (ID 56695825). Reitere-se a diligência de avaliação do situado no 2o Pavimento do Bloco P1, da Rua P quadra Condominial QC10, Avenida Mangueiral, SHMA, intimado-se, em seguida, as partes para que se pronunciem acerca da avaliação. Intime-se a CEF para que apresente planilha do saldo devedor atrelado ao referido imóvel situado no 2o Pavimento do Bloco P1, da Rua P quadra Condominial QC10, Avenida Mangueiral, SHMA. Publique-se.” (id. 62594517, autos originários, grifos nossos) O Banco-agravante sustenta, em síntese, que a penhora não pode recair sobre o imóvel que está alienado fiduciariamente em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, uma vez que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e afastar a determinação de penhora sobre o imóvel alienado fiduciariamente. Preparo (id. 16225250, pág. 1). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 16284237). O Banco-agravante interpôs agravo interno (id. 16518704). Os agravados-credores apresentaram resposta ao agravo de instrumento (id. 16594510), na qual postulam o não conhecimento do recurso, ante a preclusão para impugnar a penhora. No mérito, pugnam pelo desprovimento, com a condenação do Banco-agravante aos honorários de sucumbência. Intimados (id. 16531512) os agravados-credores não apresentaram resposta ao agravo interno (id. 17426003). Intimado sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de preclusão (id. 17553722), o Banco-agravante a refutou (id. 17877799). É o relatório. Decido. Em detida análise dos autos de origem, verifica-se que o Banco-agravante ingressou no processo em 05/12/19 (id. 51627302, autos originários), como terceiro interessado, logo após a primeira decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, em 02/12/19 (id. 51069507, autos originários) e que deu origem ao AGI 0700008-32.2020.8.07.9000, interposto pelos devedores. O recurso foi julgado por esta e. Sexta Turma, cujo acórdão teve a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. REQUISITOS. I - Comprovado pelos documentos acostados que o agravante-executado não reside no imóvel penhorado e que detém outro imóvel capaz de lhe servir como residência. Não configurada a impenhorabilidade do bem de família, Lei 8.009/90. II - A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora do imóvel, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1246159, 07000083220208079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020, grifos nossos) Assim, a questão da penhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente é matéria preclusa. Ressalte-se que, além de ingressar no processo ainda no prazo recursal da primeira decisão, o agravo de instrumento interposto pelos devedores aguardava julgamento e não houve intervenção do Banco-agravante nessa fase recursal. O Banco-agravante peticionou em 07/05/20 (id. 62587804, autos originários), reiterada em 21/05/20 (id. 63607792, autos originários) requerendo a desconstituição da penhora. Assim, renovou o pedido, anteriormente formulado pelos devedores, quando já havia decisão preclusa sobre a matéria. O MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada, na qual manteve o pronunciamento anterior. O pedido de reconsideração ou outro requerimento similar não reabre o prazo recursal de decisão acobertada pela preclusão; logo, o presente recurso, interposto em 22/05/20, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Prejudicada a análise do agravo interno e do pedido formulado em contrarrazões. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora